Tribunal: CARF
Processo: 10930.907921/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.907921/2016-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.355 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
MICROSENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2012
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10930.907918/2016-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogerio Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira Sousa Mendonça, Bianca Felícia Rothschild e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges,
substituído pela conselheira Mauritânia Elvira Sousa Mendonça.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.349, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao
maior no período de apuração indicado, transmitida através do PER/Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.907921/2016-23
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907921/2016-23

A DRF Londrina não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico, sob o fundamento de que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido
integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho decisório o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade, para alegar que, inicialmente, teria apurado o valor devido de IRPJ e pago em
quotas. Posteriormente, teria constatado que não haveria IRPJ devido no período, de modo que
os pagamentos efetuados referentes a todas as quotas seriam passíveis de compensação.
Adicionalmente, o contribuinte afirmou que retificou a DCTF antes da
transmissão do PER/Dcomp.
Concluiu, para requerer o sobrestamento da cobrança do débito não compensado e
o provimento de seu recurso, com a homologação integral da compensação, bem assim a
produção de todos meios de prova admitidos em direito.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
[...]
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a
compensação, o direito creditório somente pode ser deferido se devidamente
comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.349, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO. Fatos
A Manifestante apresentou, em 08.06.2016, o Per/Dcomp n°
06716.66275.080616.1.7.04-5808 para compensação de débito de PIS da
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907921/2016-23

competência dezembro de 2015 no valor de R$ 26.989,00 e de COFINS
da mesma competência, no valor de R$ 48.395,00, com parte de crédito
de pagamento a maior de IRPJ do 1o trimestre de 2012
Ocorre que após a análise do referido pedido, a RFB não homologou a
compensação requerida, apontando saldo a pagar no valor original de R$
75.384,00, acrescido de multa de R$ 15.076,80 e juros de R$ 5.729,18,
totalizando RS 96 189,98.
O indeferimento do pedido teve como base a suposta ausência de credito
que suportasse a compensação requerida.
Vale transcrever trecho do voto condutor da decisão de primeira
instancia:
O contribuinte se insurge contra não homologação do PER/Dcomp,
alegando que teria declarado a maior o débito de IRPJ, mas que
teria retificado a DCTF antes da transmissão do PER/Dcomp.
Em consulta às DCTFs do perído 31/03/2012, constata-se que em
21/05/2012, foi transmitida a primeira declaração, sendo que o
débito de IRPJ foi de R$ 209.738,41.
Na declaração retificadora transmitida em 07/01/2015, foram
excluídos todos os débitos.
Em 06/042017, o contribuinte transmitiu mais uma DCTF,
atualmente ativa, sendo que o débito de IRPJ foi novamente
declarado no valor de R$ 209.738,41.
A DCTF de junho de 2012 contém a informação acerca do valor
das quotas de março de 2012. Na declaração original, transmitida
em 21/08/2012, o valor das quotas foi declarado como R$
69.912,80. A declaração retificadora transmitida em 07/04/2017
manteve tal informação.
Portanto, em que pese o contribuinte alegar que retificou a DCTF
antes da transmissão do PER/Dcomp, ele mesmo retificou
novamente a DCTF para confirmar o valor do débito de IRPJ e suas
respectivas quotas, como inicialmente declarado, no valor total de
R$ 209.738,41, e as quotas no montante de R$ 69.912,80.
Desta forma, o despacho decisório está condizente com as
informações prestadas pelo contribuinte na DCTF retificadora
atualmente ativa.
Portanto, os argumentos que o recorrente expôs na manifestação de
inconformidade em tela não estão condizentes com a última DCTF
transmitida e não merecem prosperar.
Ressalto que não foi juntada qualquer documentação contábil e
fiscal que comprovasse o valor do débito de IRPJ.

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente explicou que, em março de
2012, a contribuinte havia apurado, equivocadamente, débito de IRPJ no
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907921/2016-23

valor de R$ 209.738.41, valor esse declarado em DCTF e que seria pago
em três quotas no valor de R$ 69.912,80 cada. Referido valor de IRPJ foi
quitado. Porém, em procedimento de conciliação dos seus registros
contábeis e apurações, a Recorrente constatou que nada era devido de
IRPJ relativamente à competência março de 2012. Sendo assim, os
pagamentos das quotas foram efetuados indevidamente, havendo,
portanto, crédito nos valores integrais recolhidos.
Para justificar tal erro, o Recorrente juntou dois documentos
comprobatórios, quais sejam:

***
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907921/2016-23

Em linha com a decisão de primeira instancia entendo que, de fato, nos
pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus de
comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos
necessários para a compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre
aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea
com o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal.
Alegou o contribuinte que cometeu erro em sua DCTF, no entanto não
apresentou às autoridades fiscais documentação suporte o erro apontado.
Apesar da jurisprudência atual aceitar a possibilidade de retificação da
DCTF mesmo após o despacho decisório, é fundamental que haja
apresentação de documentação contábil que suporte o erro alegado pelo
contribuinte.
Dessa forma, não há como ser acolhida como prova de existência do
direito, muito menos de sua liquidez e certeza, vez que a norma contida
no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que o erro apontado pelo próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se
necessário, notadamente, que demonstre a legitimidade do crédito
tributário.
A documentação apresentada pelo contribuinte não possui legitimidade
para comprovar o erro alegado, posto que somente legítima
documentação contábil referente ao período em questão seria capaz de
esclarecer a questão.
Desta forma, não demonstrou o erro cometido e não instruiu o pleito com
cópia de documentos pertinentes, pois, embora a declaração do
contribuinte em DCTF seja confissão de dívida, nesse momento
processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado
na Declaração de Compensação, é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o).
Para desconstituir débito confessado, ainda que se transmita uma nova
DCTF, retificando a original, é necessário apresentar provas
contundentes de que a verdade material é outra, e isso deve ser feito pelo
contribuinte, através de escrituração contábil, acompanhada de
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.355 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907921/2016-23

documentos idôneos que comprovem os fatos nela registrados e redução
do valor devido. Na eventual impossibilidade de trazê-los aos autos,
deveria o contribuinte justificar-se, mediante provas, o que, tanto um
como outro, não foi feito.
Neste sentido, considerando que não houve apresentação de qualquer
documentação contábil que pudesse comprovar o erro apontado pela
contribuinte, voto por negar provimento ao recurso voluntário por falta
de comprovação da liquidez e certeza do crédito nos termos do art. 170
do CTN.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital